Tribunal: STF
Processo: ARE 912986
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES.



    1.  Tema do apelo extremo, relacionado à “incompetência da Justiça do Trabalho”, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.



    2.  O Supremo Tribunal Federal assegura ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sem concurso público, o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do tempo de Serviço. Precedentes: RE 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.